Tribunal: STF
Processo: AO 2789
Classe: AO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Guilherme Wanderley Lopes da Silva na ação originária em que pede a anulação de decisões do Conselho Nacional do Ministério Público que culminaram na sua demissão do cargo de Técnico Ministerial do Ministério Público do Rio Grande do Norte (eDoc. 16 - fl. 55-104).



    Proferi decisão de extinção da ação em razão da prescrição, sob o fundamento de que “A ação somente foi ajuizada em 27/09/2023, mais de cinco anos após as duas decisões administrativas que o autor pretende anular”. (eDoc. 20).



    O embargante sustenta que “na data de 27.09.2023, os autos foram recebidos pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a remessa determinada pelo d. juízo federal de primeiro grau, baseada na decisão desta Suprema Corte na ADI 4.412/DF. Entretanto, o ajuizamento da inicial se deu ainda no ano de 2017, menos de um mês após a prolação do segundo acórdão do CNMP que se busca anular nesta ação, de modo que não há que se falar em prescrição da pretensão anulatória do autor”.



    É o relatório. Decido. 



    Tem razão o embargante, exclusivamente, em relação à ausência de consumação da prescrição.



    Verifica-se que esta Corte recebeu a ação no dia 27/09/2023, mas esta foi proposta perante a 1ª Vara Federal Cível da SJDF na data de 19/07/2017. Considerando que as decisões do CNMP proferidas em 28 de março de 2017 e 27 de junho de 2017, não houve prescrição da ação.



    Por essas razões, dou provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de modificar a decisão que extinguiu o processo em razão da prescrição.



    Prossigo com a análise do mérito da ação.



Mérito da ação



    O autor alega que o Conselheiro Relator agiu com parcialidade e desvio de finalidade na condução do processo administrativo disciplinar. Também argumenta que a decisão de não acolhimento do incidente de sanidade mental adotou laudo pericial equivocado. Por essas razões, pede a anulação das decisões do Conselho Nacional do Ministério Público que resultaram na sua demissão. 



    Em contestação (eDoc. 8 - fls. 175 e seguintes), a União argumenta que o autor busca “revolver um julgamento que teve tramitação regular, sem que fosse tolhido o seu direito à ampla defesa e ao contraditório”



    O caso é de improcedência da ação.



    Para melhor compreensão do caso, transcrevo o voto do Conselheiro Relator do Processo Administrativo Disciplinar nº 1.00228/2017-64, que determinou a demissão do autor (eDoc. 16 - fl. 55-104):



    “Relata a Portaria CNMP-CN nº 00066, de 28 de março de 2017, que o defendente GUILHERME WANDERLEY LOPES DA SILVA, técnico ministerial do MPE/RN, teria invadido uma reunião da qual participavam o Procurador-Geral de Justiça do RN, Rinaldo Reis, e alguns membros da sua equipe, e efetuado diversos disparos.



    Consta, ainda, que os disparos foram dirigidos contra o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral Adjunto de Justiça, Jovino Pereira Sobrinho, e o Promotor de Justiça Wendell Beetoven Ribeiro Agra, tendo atingido os dois últimos. O Procurador-Geral Adjunto de Justiça foi atingido duas vezes no abdômen e o Promotor de Justiça foi atingido uma vez nas costas. 



    Tais fatos ocorreram na manhã do dia 24 de março de 2017.



    Ao longo da tramitação do feito, a defesa do Sr. Guilherme erigiu seus argumentos unicamente na tese da inimputabilidade do acusado, não tecendo considerações que contrariassem os fatos apresentados na portaria inaugural. (...)



    Assim, estando estreme de dúvida o fato de o Servidor Guilherme ter atirado nos membros do Ministério Público com intenção de matar, passemos à análise da imputabilidade do acusado. (...)



    Ademais, o próprio médico apresentado pela defesa, o Dr. Edson Gutemberg, apenas ratificou, em seu depoimento, as conclusões expostas pela Junta Médica oficial, ao afirmar que o Sr. Guilherme não tem transtorno de personalidade, que tinha percepção do que era certo e do que era errado e que era apenas parcialmente incapaz de entender a realidade.



    Desse modo, nenhum fato ou prova conduziu à conclusão diversa da que chegou o Plenário ao decidir o incidente de insanidade mental, acatando as conclusões expostas no laudo pericial apresentado pela junta médica oficial, devendo-se concluir pela plena capacidade de discernimento do acusado à época dos fatos. (...)



    Desferir tiros com arma de fogo, com intenção letal, contra os superiores hierárquicos do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte configura, a um só tempo, as condutas de “incontinência pública e escandalosa”, “insubordinação grave em serviço” e “ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular”, não se tratando de tipos disciplinares que se excluam.



    Outrossim, houve o reconhecimento da presença de todos os elementos que integram a culpabilidade, notadamente a imputabilidade de GUILHERME WANDERLEY LOPES DA SILVA, conforme atestado em laudo pericial. (...)



    Ante o exposto, VOTO pela PROCEDÊNCIA do presente Processo Administrativo Disciplinar, para o fim de aplicar ao Técnico Ministerial do Ministério Público do Rio Grande do Norte, GUILHERME WANDERLEY LOPES DA SILVA, a pena de DEMISSÃO, conforme previsto 143, caput e incisos V, VI e VII, da Lei Complementar Estadual nº 122, de 30 de junho de 1994.”



    Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que, “como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). Tal entendimento deve ser igualmente aplicado ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), em razão da equivalência constitucional entre esses órgãos no que tange à sua natureza, competência e finalidade institucional.



    Da análise dos autos, constata-se que o autor não demonstrou a ocorrência de nenhuma das hipóteses autorizadoras da intervenção deste Supremo Tribunal Federal no âmbito decisório do CNMP. A petição inicial limita-se a apresentar meras conjecturas sobre a atuação do Conselheiro Relator, Walber de Moura Agra, sem a devida demonstração de elementos concretos que evidenciem qualquer irregularidade, conforme se extrai do trecho a seguir transcrito (eDoc. 1):



    “A convicção do Relator já estava formada muito antes do início do processo e da instauração do Incidente, tendo entendido que GUILHERME cometera ato que “beirava às raias de um terrorismo democrático”, e que deveria inequivocamente ser punido de forma rápida. Tem-se, aí, nulidade insanável que compromete a legalidade de todo o processo disciplinar.(...)



    A manifestação do Conselheiro Walter Agra na sessão plenária do dia 28 de março de 2017 escancarou a motivação por detrás da instauração do PAD contra GUILHERME: a punição rápida daquilo que considerou um ato à beira do “terrorismo democrático”.



    É manifestamente infundada a alegação de que a atuação do Conselheiro teria sido parcial ou com o objetivo de atingir finalidade diversa da prevista em lei. O Conselheiro Relator, com a anuência dos demais Conselheiros do CNJ, agiu no exercício do dever legal de apurar e punir condutas graves praticadas pelo autor da ação. 



    Ademais, conforme informações prestadas pelo Conselheiro Relator à Advogacia-Geral da União, “a maior prova da isenção deste Relator é apresentada pela própria defesa quando não apresentou qualquer exceção, seja de impedimento ou de suspeição” (eDoc. 8 - fl. 200). O autor sequer suscitou exceção de impedimento ou suspeição em relação ao Conselheiro Relator. Agora, por meio de ação ordinária proposta perante o Supremo Tribunal Federal (STF), pretende rediscutir matérias que não foram oportunamente suscitadas, em flagrante tentativa de burla ao princípio da preclusão e da estabilidade dos atos administrativos. 



    Permitir que o autor invoque, apenas na fase judicial, questões que poderiam ter sido suscitadas e apreciadas no âmbito próprio significaria afrontar a lógica do controle jurisdicional restrito que o STF exerce sobre os atos do CNMP, o qual deve se limitar a hipóteses excepcionais, tais como violação ao devido processo legal, exorbitância de competência ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.



    Em relação ao suposto equívoco do laudo pericial, que concluiu pela sanidade mental do autor, observa-se que a própria esposa do autor corroborou a conclusão do laudo ao afirmar que ele não apresentava qualquer distúrbio mental (eDoc. 9 - fl. 3). Essa declaração, vinda de alguém com proximidade direta ao autor, confirma o acerto dos peritos. A decisão de improcedência do incidente de sanidade não é apenas razoável, mas também a mais coerente com os elementos probatórios dos autos, o que impede sua modificação pelo STF, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Com base nesses fundamentos, julgo improcedentes os pedidos.



    Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente